Tribunal: STF
Processo: Rcl 77970
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Flávio Correia Ferreira e outro, contra da decisão proferida pela 3ª Câmara Cível do TJTO nos autos do Agravo de Instrumento n° 0004077-05.2025.8.27.2700, em razão de suposta ofensa ao decidido nos autos da ADPF 828 TPI-quarta-Ref.



    Consta da exordial o seguinte contexto fático:



    “O Espólio de Juarez de Mello Tavora ajuizou ação de reintegração de posse com pedido de liminar contra Flávio Correia Ferreira, Tabata Tainan Garcia Coelho, Jamil Damasceno Alves Rosa e Wilcelia Batista de Aguiar Araujo, alegando que firmou com os dois primeiros réus, em março de 2022, contrato de compra e venda da Fazenda Canto do Arraia, por R$ 3.000.000,00. 



    O espólio afirma que, após diversas tentativas frustradas de receber o pagamento integral do imóvel, notificou extrajudicialmente os compradores e, posteriormente, ajuizou a ação 0000156-54.2024.8.27.2706 em 08/01/2024. 



    Em contestação, Flávio Correia Ferreira alega, preliminarmente, inépcia da inicial e impugnação ao valor da causa. No mérito, sustenta que o pagamento estava condicionado à transferência do imóvel aos herdeiros, após a conclusão do inventário, o que ainda não ocorreu. Afirma que a interpelação judicial perdeu seu objeto em razão de acordo firmado entre as partes, que culminou com a transferência de outro imóvel (matrícula 3490) para o espólio. O requerido argumenta ainda que não está em mora, tendo pago 81,616% do valor do contrato e realizado benfeitorias no imóvel, no valor de R$ 6.000.000,00. Por fim, alega má-fé do requerente e pede, em reconvenção, a retenção por benfeitorias. 



    Em síntese, o espólio busca reaver a posse da Fazenda Canto do Arraia, alegando esbulho possessório após a rescisão de um contrato de compra e venda, enquanto o réu alega que o contrato ainda está em vigor e que realizou benfeitorias no imóvel. 



    No evento 41, o pedido liminar formulado pela parte autora na petição inicial foi negado e não houve recurso. 



    No evento 96, ao sanear e organizar o processo, o juízo a quo negou novo pedido formulado no evento 95, decisão esta desafiada pelo agravo de instrumento nº 0004077-05.2025.8.27.2700/TO, o qual deferiu a liminar de reintegração de posse no evento 06, determinando a imediata reintegração de posse. 



    E cede de agravo pendente de analise do mérito de que a decisão de primeiro grau (evento 41), que indeferiu a liminar pleiteada com a petição inicial, não foi objeto de recurso pelo espólio. 



    Logo, a decisão agravada, que concedeu liminar de reintegração de posse à agravante, merece reforma, principalmente por violar o princípio da preclusão, reabrindo discussão sobre matéria já decidida pelo juízo de primeiro grau e não recorrida. 



    O juízo a quo, ao indeferir a liminar na decisão de evento 41 dos autos originários, analisou os requisitos do art. 562 do CPC e concluiu que não estavam presentes os elementos necessários para a concessão da medida. Especificamente, o magistrado questionou a validade do "novo ajuste" apresentado pelo autor e a data do esbulho possessório. Essa decisão, por sua vez, não foi objeto de recurso pelo espólio, tornando-se preclusa a matéria. 



    O princípio da preclusão, fundamental no processo civil, visa à estabilidade das decisões judiciais e à segurança jurídica das partes. Uma vez transcorrido o prazo para a interposição de recurso sem que a parte se manifeste, a decisão se torna irrecorrível e a matéria se torna preclusa, não podendo ser rediscutida em outras fases do processo.



    Na petição do evento 95, a parte autora requentou brevemente os fatos dizendo que o requerido está inadimplente e trouxe foto do que seriam funcionários fazendo a segurança da área, pedindo novamente a reintegração e provocando a decisão de indeferimento do evento 96, inovando artificialmente para abertura de nova janela recursal. 



    No caso em tela, a decisão agravada desconsiderou o princípio da preclusão e reabriu a discussão sobre a liminar possessória, utilizando os mesmos fundamentos da petição inicial do espólio já rejeitados. Trata-se de um verdadeiro requentamento de fatos e argumentos, já analisados e decididos pelo juízo a quo. Tal conduta viola o princípio da preclusão e gera insegurança jurídica, pois permite que a parte agravante obtenha uma nova oportunidade de debater a questão, mesmo sem ter recorrido da decisão anterior. 



    Esse fato foi registrado na decisão agravada e desconsiderado na decisão proferida nesta Corte. Assim ponderou o e. magistrado a quo: 



    (...)



    Neste cenário, sequer deveria ter sido conhecido o recurso. 



    Do Pagamento Substancial E Da Consignação Em Juízo 



    Os reclamantes já efetuaram 81,616% do pagamento total do contrato, restando apenas um saldo remanescente de R$ 551.518,96 (quinhentos e cinquenta e um mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e seis centavos). 



    Com o objetivo de demonstrar sua boa-fé e cumprir integralmente suas obrigações contratuais, os reclamantes reiteram os pedido para deposito em juízo e suspensão da liminar, garantindo o adimplemento completo e afastando qualquer alegação de inadimplência que justifique a reintegração de posse. 



    Da Inexigibilidade Do Crédito Remanescente E Da Exceção Do Contrato Não Cumprido 



    O contrato previa que o saldo remanescente só seria exigível após a conclusão do inventário, o que não ocorreu. O Código Civil (art. 476) determina que ninguém pode exigir o cumprimento de uma obrigação sem cumprir a sua própria. 



    Como o Espólio não regularizou o imóvel e não finalizou o inventário, a Agravante não pode ser considerada inadimplente, sendo ilegal a reintegração de posse fundamentada no suposto não pagamento do saldo remanescente.



    (...)



    Observe-se que mesmo assim, foram feitos pagamentos muito além dos R$ 710.000,00 (setecentos e dez mil reais) que lhe competiam antes do encerramento do inventário. 



    Diante do inadimplemento da autora/agravada em finalizar o inventário e transferir o imóvel aos herdeiros, a agravante pode se valer da exceção do contrato não cumprido para justificar a suspensão do pagamento do valor restante. A decisão agravada, contudo, não analisou essa questão, o que também merece ser considerada. 



    Das Benfeitorias Realizadas E Do Investimento Na Propriedade 



    Os Reclamantes receberam o imóvel em estado de abandono e, ao longo dos anos, investiu mais de R$ 6.000.000,00 na estruturação e desenvolvimento da fazenda, conforme demonstrado abaixo: 



    (...)



    Essas melhorias valorizaram a propriedade e tornaram a fazenda produtiva, garantindo emprego e sustento a seis trabalhadores e suas famílias. 



    A decisão agravada, ao ignorar essas benfeitorias, configura enriquecimento sem causa por parte do Espólio e afronta o princípio da função social da propriedade (art. 5º, XXIII, da CF).”(eDOC 1, ID:d0438734 -pp. 2-6).



    Diante desse cenário, afirma que “o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, bem como o Juízo da 3ª Vara Civel de Araguaina/TO, não atentaram-se às determinações contidas na ADPF – 828, quanto ao papel preponderante da Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, instituída através da Portaria n. 2.692/2022, na retomada das execuções de decisões no sentido de remoção de pessoas em áreas consolidadas, assim como pela ausência de realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pela referida comissão, como etapa PRÉVIA E NECESSÁRIA de desocupação do imóvel.” (eDOC 1, ID:d0438734 -p. 10).



    Pontua, ainda, que “[n]ão houve inspeção judicial, não houve audiência de mediação, não houve consideração quanto ao tempo da ocupação da área, ou à quantidade de pessoas a serem removidas e, principalmente, NÃO HOUVE ELABORAÇÃO DE PLANO DE DESOCUPAÇÃO que poderia garantir o reassentamento das famílias afetadas Desta forma, é imprescindível que a remoção das famílias objeto da presente reintegração, caso seja inevitável, obedeça ao cumprimento de requisitos prévios e preparatórios para que seja considerada legítima, de modo a evitar a vulneração da dignidade dos ocupantes, fato que fora completamente olvidado sistematicamente pelo Judiciário tocantinense.”(eDOC 1, ID:d0438734 -p. 11)



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar de suspensão da decisão proferida pela 3ª Câmara Cível do TJTO nos autos do Agravo de Instrumento n° 0004077 05.2025.8.27.2700, a fim de que seja realizada nos termos do estipulado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828 TPI/ DF; e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando a prolação de nova decisão em observância ao estabelecido no âmbito da ADPF 828.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, destaco que conforme disposto na Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º da CF/88).



    Na espécie, os reclamantes alegam a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas, evidenciada, sobretudo, na necessidade de remessa dos autos à Comissão de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Tocantins, para tentativa de composição entre as partes, conforme o que fora estabelecido por essa Corte na referida ADPF 828 TPI-quarta-Ref.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Após a decisão do eminente Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/2021, cujo artigo 2º determinou a suspensão, até o dia 31 de dezembro de 2021, dos efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término. O seu art. 3º, definiu desocupação coletiva como sendo a retirada forçada das famílias sem que estejam acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos.



    Por sua vez, o Plenário do STF referendou a medida cautelar incidental para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de março de 2022.



    Posteriormente, a ordem de suspensão temporária de desocupações e despejos, tanto para as áreas urbanas quanto para as rurais, restou prorrogada até 30 de junho de 2022, oportunidade em que o Relator, Min. Roberto Barroso, fez um apelo ao legislador para que este tomasse medidas com o objetivo de “estabelecer um regime de transição, a fim de evitar que a realização de reintegrações de posse por todo o país em um mesmo momento conduza a uma situação de crise humanitária”. (DJe 31.3.2022)



    Findo o prazo estabelecido, o Plenário do STF, novamente, referendou a medida cautelar incidental nos autos da ADPF 828 para: (i) determinar a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até o prazo de 31 de março de 2022; (ii) fazer apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei 14.216/2021 (arts. 1º; 2º; 4º e 5º), tendo em vista o cenário atual da pandemia; e (iii) caso não haja prorrogação até o período de recesso do Congresso Nacional, conceder parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 31 de outubro de 2022.



    Por fim, por meio da deliberação apontada como descumprida pelas reclamantes (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), o Plenário desta Corte, referendou tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas em razão da medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828, fazendo-o nos seguintes termos:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX)”. (Sessão Virtual Extraordinária de 1º.11.2022 a 2.11.2022) 



    Feitas essas considerações, tenho que, no caso concreto, o ato reclamado não importa em descumprimento do regime de transição estabelecido por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, pois tal regime é apenas aplicável à “retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição” (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022; grifo nosso).



    Isso porque, na espécie, a decisão reclamada não foi proferida após suspensão com fundamento na medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828-MC.



    Na hipótese versada nos autos, verifica-se que o reclamante se insurgem contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Câmara Cível do TJTO, nos autos do Agravo de Instrumento n° 0004077 05.2025.8.27.2700, a qual determinou a “imediata reintegração da agravante na posse do imóvel rural denominado "FAZENDA CANTO DO ARRAIA", com matrículas 3492 e 3493 no CRI de Nova Olinda/TO, expedindo-se o competente mandado judicial”, nos seguintes termos:



    “Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido urgente, interposto por OQUERLINA PEREIRA TAVORA, na qualidade de inventariante do Espólio de JUAREZ DE MELLO TAVORA, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0000156-54.2024.8.27.2706, ajuizada em desfavor de JAMIL DAMASCENO ALVES ROSA e FLÁVIO CORREIA FERREIRA. 



    Na origem, o Espólio de JUAREZ DE MELLO TAVORA ajuizou ação de reintegração de posse contra os agravados, em razão do esbulho praticado sobre o imóvel rural denominado "FAZENDA CANTO DO ARRAIA", com matrículas 3492 e 3493 no CRI de Nova Olinda/TO. Alega que, aos 11 de março de 2022, firmou contrato de compra e venda com FLÁVIO CORREIA FERREIRA, tendo como objeto o referido imóvel.



    (...)



    Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o recurso de Agravo de Instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. 



    Portanto, cinge-se a presente análise aos requisitos do pedido urgente. Consoante relatado, a agravante pleiteia, liminarmente, a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinada a reintegração imediata de sua posse sobre o imóvel denominado "FAZENDA CANTO DO ARRAIA", com matrículas 3492 e 3493 no CRI de Nova Olinda/TO. 



    Para a concessão da tutela possessória, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.



     Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifica-se que há elementos suficientes para a concessão da liminar pleiteada. 



    A princípio, a posse anterior da agravante sobre o imóvel está demonstrada pela certidão de matrícula (Evento 39 dos autos originários) e pela Interpelação Judicial nº 0022693-78.2023.8.27.2706, que formalizou a resolução do contrato de compra e venda celebrado com FLÁVIO CORREIA FERREIRA diante do inadimplemento substancial. 



    No que tange ao esbulho e sua data, o Boletim de Ocorrência nº 00000982/2025, registrado em 04/01/2025, relata a invasão da propriedade ocorrida em 03/01/2025, quando JAMIL DAMASCENO ROSA, acompanhado de diversas pessoas, cortou o arame da entrada da fazenda, adentrou o imóvel sem autorização e ameaçou verbalmente os funcionários do agravante, exigindo que eles se retirassem da propriedade. 



    A perda da posse resta configurada pela impossibilidade de acesso e uso do imóvel pela agravante, conforme descrito no referido boletim de ocorrência, que também menciona a retenção indevida de pertences, equipamentos agrícolas e animais de estimação. 



    De especial relevância para a formação do convencimento é a Ata Notarial lavrada em 13/02/2025 (Evento 95, ATA2, da origem)), na qual constam transcrições de conversas via WhatsApp entre Gilberto Pereira Távora (filho do de cujus Juarez de Mello Távora) e o agravado FLÁVIO CORREIA FERREIRA. 



    Nessas mensagens, há clara admissão por parte de FLÁVIO de que não cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, conforme se observa no trecho: "você deu o quê? Acho que foi um milhão e cem, mais ou menos. E não pagou o restante" (trecho 1). 



    Há também confissão de que FLÁVIO vendeu o imóvel para JAMIL DAMASCENO ROSA mesmo estando inadimplente: "Eu vendi porque eu estava apertado, vendi para vocês, entendeu? Para honrar compromisso com vocês" (trecho 2). Essas declarações constituem fortes indícios de que os agravados agiram de má-fé na negociação e posterior alienação do imóvel. 



    Outro elemento relevante é a menção expressa ao conflito possessório existente, com relatos sobre a dilapidação do patrimônio, incluindo a remoção indevida de um brete balança avaliado em aproximadamente R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), conforme relatado no trecho 3 da Ata Notarial: "Comprei um brete balança, paguei caro no brete balança, e o cidadão entra lá ... né ... ééé e ainda ainda roubou o brete". 



    Tais circunstâncias demonstram não apenas o esbulho possessório, mas também o perigo concreto de dano ao patrimônio objeto do litígio, evidenciando o risco de perecimento do direito caso não seja concedida a medida liminar. 



    Por tais motivos, entrevê-se que, em tese, o caso em comento está em consonância ao que estabelece os artigos 561 e 562, do Código de Processo Civil, razão pela qual, neste momento de exame perfunctório, entendo que as alegações recursais são suficientes a fornecer amparo à reforma liminar do que fora decidido na primeira instância.



     Deste modo, vislumbra-se a presença dos pressupostos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber, a plausibilidade jurídica das alegações trazidas pela parte requerente e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo, diante das alegações de que o requerido estaria tentando vender o imóvel. 



    Destarte, o quadro fático recomenda, por ora, o acolhimento do pleito liminar sem prejuízo de eventual modificação no momento do julgamento meritório – em respeito às circunstâncias próprias do caso concreto, que demandam análise acurada, para uma prestação jurisdicional permeada da necessária segurança. 



    Posto isso, concedo o pedido urgente, para determinar a imediata reintegração da agravante na posse do imóvel rural denominado "FAZENDA CANTO DO ARRAIA", com matrículas 3492 e 3493 no CRI de Nova Olinda/TO, expedindo-se o competente mandado judicial, que deverá ser cumprido, se necessário, com auxílio de força policial, observadas as cautelas legais.”(eDOC 12, ID: 5d6460f4 - p. 1-4)



    Como bem evidenciado nos autos, a ordem emanada pela autoridade reclamada no corrente ano, decorre de ação de reintegração de posse ajuizada em 2024, e que ainda se encontra em curso. 



    Ressalta-se que, conforme jurisprudência da Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões desta Suprema corte indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal”. (Rcl 6534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008).



    Reitero, todavia, que não há informações nos autos acerca de eventual ordem de suspensão da execução determinada com fundamento na ADPF 828-MC durante o período pandêmico.



    Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o caso dos autos e o precedente apontado pela para reclamante, pois não há como se conceber eventual descumprimento da deliberação ultimada por esta Corte por ocasião do julgamento da ADPF 828 TPI-quarta-Ref, se o regime de transição então estabelecido, por seus próprios termos, não se aplica ao presente caso por não se tratar de retomada progressiva de reintegração de posse suspensa, sendo certo que os ocupantes dos imóveis objeto da presente demanda não se beneficiaram das decisões cautelares proferidas na ADPF 828, e ratificadas pelo Plenário, que mantiveram a suspensão das desocupações coletivas até 31.10.2022, termo esse já superado, sem renovação do prazo por esta Corte. 



    Não se pode admitir que o Supremo Tribunal Federal, com base em interpretação inadvertidamente ampliativa do objeto da ADPF 828, seja alçado, após já superado o cenário epidemiológico que norteou as medidas concedidas naqueles autos, ao posto de árbitro natural de todas as desocupações ocorridas no País. Como bem destacou o Ministro Roberto Barroso no voto, acompanhado à unanimidade, que proferiu no julgamento da Rcl 57.238-AgR: 



    “(...) alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória.” (Rcl 57.238 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.3.2023; grifo nosso)



    Com efeito, sem prejuízo de que as partes interessadas questionem a legalidade da decisão reclamada com base em outras alegações de ilicitude, a serem eventualmente formuladas perante as instâncias jurisdicionais competentes, tem-se como não configurada a inobservância ao regime de transição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o pedido não merece acolhida.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicada a análise do pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente